Tribunal: TJDFT
Processo: 0753660-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO SEM CUMULAÇÃO COM COBRANÇA. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS, IPTU, ENCARGOS LOCATÍCIOS E DANOS AO IMÓVEL NÃO ABRANGIDOS NA SENTENÇA. ART. 323 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença de despejo, indeferiu o pedido de execução de aluguéis, IPTU, encargos locatícios, danos materiais e despesas do despejo compulsório, por entender que tais valores não integraram o título judicial. A agravante sustenta que os encargos locatícios vencidos no curso do processo possuem natureza de prestações sucessivas e poderiam ser incluídos na fase executiva, à luz do art. 323 do CPC e do entendimento firmado no REsp 2.091.358/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença pode abranger valores devidos pela ocupação do imóvel e despesas posteriores à prolação da sentença; e (ii) estabelecer se o art. 323 do CPC autoriza a inclusão, no cumprimento de sentença, de prestações sucessivas vencidas no curso do processo quando tais obrigações não foram objeto da ação de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente o conteúdo do título executivo, conforme arts. 502 e 503 do CPC. A inclusão de valores não discutidos nem decididos na fase de conhecimento amplia indevidamente os limites da coisa julgada.
4. A aplicação do art. 323 do CPC depende da correlação entre as prestações sucessivas e o pedido inicial. Na ação originária, a causa de pedir não se funda em inadimplemento de valores, mas na ausência de garantia locatícia, inviabilizando a utilização desse dispositivo para ampliar o conteúdo condenatório.
5. O precedente do STJ (REsp 2.091.358/DF) trata de ação de despejo cumulada com cobrança, hipótese distinta da presente. Naquele caso, a formulação do pedido abrangia obrigações financeiras relativas à relação locatícia, permitindo interpretação sistemática da inicial e aplicação do art. 323 do CPC.
6. Ausente condenação ao pagamento de valores e inexistindo debate sobre obrigações financeiras na ação de conhecimento, eventual cobrança deve ser promovida por meio de ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. O cumprimento de sentença deve se limitar ao conteúdo expresso do título executivo, sendo inviável a cobrança de prestações não discutidas na ação de conhecimento. 2. O art. 323 do CPC não se aplica à ação de despejo não cumulada com cobrança."
Dispositivos legais citados: art. 323, 502 e 503 do CPC
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.091.358/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/9/2025, DJEN 19/9/2025; TJDFT, Acórdão 1995130, 0703688-97.2023.8.07.0018, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025.